Tribunal: TJBA
Processo: 8001447-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001447-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LORENA LIMA FERREIRA

Advogado(s)
:
ORLANDO ALVES DE BRITO

APELADO: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, DIEGO CORREA RODRIGUES, HELDER LAVIGNE E SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO 0 KM. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de supostos vícios recorrentes em veículo 0 km. A apelante sustenta que o bem apresentou defeitos sucessivos não solucionados pela concessionária, além de ter sido devolvido com avarias estéticas. Defende a inversão do ônus da prova e a responsabilidade solidária das rés.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou minimamente a recorrência dos defeitos no veículo, conforme exigido pelo ônus da prova; e (ii) estabelecer se é possível inverter o ônus da prova para as rés diante da ausência de comprovação mínima dos fatos alegados.

III. Razões de decidir

1. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

2. A recorrência dos defeitos no veículo não foi comprovada, pois a autora não juntou elementos mínimos, como novas ordens de serviço, reclamações formais ou registros de assistência técnica após o primeiro conserto. Da mesma forma, não ocorreu a perícia, pois a autora perdeu a posse do bem, devolvendo-o para a instituição que realizou seu financiamento.

3. A ausência de prova mínima inviabiliza a inversão do ônus da prova, pois seria impossível para as rés demonstrarem a inexistência dos defeitos alegados, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

4. Diante da inexistência de comprovação do dano, não há que se falar em indenização por danos morais, tornando-se necessária a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova no CDC não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

2. A ausência de prova mínima da recorrência de defeitos em veículo 0 km impede a condenação por danos morais.

3. Não se pode inverter o ônus da prova quando a parte ré não tem meios de produzir prova negativa.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e §2º; CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1809430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001447-34.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante LORENA LIMA FERREIRA e como apelada CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03